Tribunal: STF
Processo: HC 57616
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO DE APELAÇÃO FORMULADO EM TERMOS AMPLOS -
RAZOES DO RECURSO QUE SE ATIVERAM AO TEMA DO CONCURSO MATERIAL DE
CRIMES - ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM TÃO SOMENTE
PARA EXACERBAR A PENA FIXADA NO JUÍZO DE 1 GRAU PARA O CRIME
RECONHECIDO NESSA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE "REFORMATIO IN PEJUS"
EM OFENSA A COISA JULGADA, VEZ QUE, INTERPOSTA A APELAÇÃO EM TERMOS
AMPLOS E IRRESTRITOS, NÃO ESTAVA O TRIBUNAL "ADQUEM" OBRIGADO A SE
ATER AO TEMA VERSADO NAS RAZOES DO RECURSO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.